Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL TENTADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput, e 129, § 13, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal, na modalidade tentada, para a contravenção penal de vias de fato; (iii) avaliar a adequação da fração de redução da pena pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos quanto ao cometimento dos delitos, o decreto condenatório deve ser mantido.
4. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
5. Evidenciada a intenção de provocar lesões corporais na vítima, bem assim o início da execução, com o arremesso de objeto, não há falar em desclassificação para o delito de vias de fato.
6. O crime de ameaça, por ser formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se aferir a real intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.
7. Verificado que a vítima procurou a polícia após as agressões físicas e a ameaça, resta caracterizado o temor de concretização da promessa de mal injusto e grave, sendo imprópria a absolvição por atipicidade da conduta.
8. A fração de redução da pena pela tentativa em 1/3, considerando a proximidade de consumação, revela-se adequada.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 129, § 13; 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1439826, rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 21/07/2022; TJDFT, Acórdão 1604980, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 1236017/ES, rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 05/04/2018.